Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717762-93.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: JOÃO ANTÔNIO DE ASSIS MALLMANN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOÃO ANTÔNIO DE ASSIS MALLMANN contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 62323976, o agravante requer seja tornada sem efeito a petição apresentada no ID no 62321999, porquanto foi protocolada, por equívoco, no presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, visto que a manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018